Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022218-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE: DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA, IVONEI FARIA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
No id. N. 114004457, a defesa do paciente postula a desistência do writ em relação ao paciente Ivonei Faria Gomes, permanecendo o prosseguimento do mérito quanto ao paciente Donizete Souza de Almeida.
Assim, homologo o pedido em relação ao paciente Ivonei Faria Gomes, julgando extinto, sem análise de mérito.
Ademais, prossiga o habeas corpus, no tocante aos demais pacientes.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator